Tribunal: STF
Processo: AI 479035
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO PRAZO.
        É de se considerar
extemporâneo o recurso extraordinário protocolado antes de publicado
 o acórdão recorrido.
        Agravo regimental a que se nega provimento.